Tribunal: TJES
Processo: 5006912-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006912-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES (HIMABA). MEDIDAS SANITÁRIAS. DECISÃO LIMINAR. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 8.437/92. TEMA 698 DO STF. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu liminar para determinar a implementação de diversas adequações sanitárias no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de observância ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, violação ao princípio da separação dos poderes e ausência de conduta omissiva por parte do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prévia oitiva do ente público configura nulidade processual, à luz do art. 2º da Lei nº 8.437/92;
(ii) avaliar se a decisão liminar caracteriza indevida intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes;
(iii) definir a adequação da determinação judicial quanto ao prazo e à multa diária fixados para o cumprimento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia oitiva do ente público, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, não configura nulidade, pois, em situações excepcionais devidamente justificadas, como a urgência no atendimento de demandas relacionadas à saúde pública, é possível a mitigação da regra, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa é possível em situações excepcionais de omissão relevante do ente público, especialmente para garantir direitos fundamentais, como o direito à saúde. Contudo, essa atuação deve respeitar os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes e priorizar soluções estruturantes que contemplem a disponibilidade financeira e a razoabilidade das medidas, em observância ao Tema 698 do STF.

A determinação de implementação imediata das medidas sanitárias no HIMABA, com prazo exíguo e imposição de multa diária, revela-se desproporcional diante das limitações orçamentárias e das ações já implementadas pelo agravante. Deve-se priorizar a apresentação de um cronograma de ações pelo ente público, alinhado ao entendimento do STF no Tema 698, que privilegia medidas estruturais e consensuais na resolução de conflitos envolvendo políticas públicas.

Diante da apresentação de plano de ação pelo agravante na origem, ratifica-se a necessidade de acompanhamento do cronograma proposto para assegurar a efetividade das medidas sem causar desequilíbrio à gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévia oitiva do ente público prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92 pode ser mitigada em situações excepcionais devidamente justificadas, como nas demandas urgentes de saúde pública.

A intervenção judicial na Administração Pública, para assegurar direitos fundamentais, é excepcional e deve respeitar os limites do princípio da separação dos poderes, privilegiando soluções estruturais, razoáveis e alinhadas às limitações orçamentárias do ente público.

A apresentação de um cronograma de ações é medida adequada e proporcional para garantir o cumprimento das obrigações sanitárias sem comprometer a discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.437/92, art. 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 592.581/RJ (Tema 698), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, DJe 25/03/2020.

STJ, AgInt no REsp nº 1.743.921/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/03/2019, DJe 20/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006912-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo

em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
,
que deferiu o pedido liminar para determinar que os requeridos promovam as adequações sanitárias no HIMABA no prazo máximo de 90 (noventa) dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a princípio pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

Sustenta o recorrente, inicialmente, a nulidade da decisão, porquanto não observado o procedimento previsto no art. 2º da lei 8.437/92.

Caso superada tal alegação, aponta que não compete ao Poder Judiciário substituir o administrador, havendo clara violação ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 698.

E mais: não há conduta omissiva do agravante, sendo as obrigações determinadas sem a devida apuração dos fatos e medidas já adotadas pelo ente público.

Destaca a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, devendo ser facultado à administração pública a apresentação de cronograma para atendimento integral das determinações.

Por fim, pretende o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, o direcionamento ao gestor público responsável, bem como a limitação do montante.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano, afasto a alegada violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais devidamente justificadas, tem mitigado a regra esboçada no aludido dispositivo, admitindo a concessão da antecipação de tutela sem a oitiva do poder público quando constatada a urgência na adoção da medida, tal como entendido pelo juízo
a quo.

Fixado este ponto, relembro que
na ação civil pública de origem, pretende o
parquet
a realização de inúmeras adequações no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), a saber:

GERAL:

· Certidão de regularidade técnica emitida pelo conselho de farmácia;

CENTRO CIRÚRGICO

· Melhora da limpeza nas salas cirúrgicas;

PRONTO SOCORRO

· Reparo ou substituição da capa cadeira da sala de reanimação;

CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO:

· Revisão do preenchimento das informações no formulário dos testes para lavadora ultrassônica e termodesinfectadora;

· Revisão do preenchimento das informações no formulário do Teste Bowie Dick;

· Orientar as unidades usuárias dos produtos para saúde processados pelo CME quanto, ao armazenamento destes produtos;

FARMÁCIA CENTRAL:

· Aprovação de livro ou sistema informatizado para escrituração de medicamentos sujeitos a controle especial;

· Rastreabilidade de todos os medicamentos e produtos para a saúde/materiais médicos;

ALMOXARIFADO/CENTRAL

· Medidas corretivas a respeito da umidade que se encontra acima do limite permitido;

· Inclusão do fabricante no livro de fracionamento de medicamentos semissólidos;

ALMOXARIFADO CAF:

· Substituição de caixas de papelão utilizadas para armazenar produtos por caixas de material lavável (bins);

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL – UTIN:

· Garantir que a visita multi seja realizada a todos os pacientes não apenas ao paciente mais grave, conforme rotina da instituição (semanal, diária, etc.). Registrar a visita em formulário próprio que contenha a assinatura de todos os profissionais envolvidos;

· Rastreabilidade para todos os materiais médicos utilizados no atendimento ao paciente;

· Reparo nas paredes que apresentam descolamento do papel de parede;

· Troca do filtro da incubadora de transporte;

· Expurgo: Bucha de uso hospitalar pala limpeza dos artigos;

· Sala de equipamentos: Pontos de energia em quantidade suficiente para manter os equipamentos ligados à rede elétrica;

· Abrigo temporário de resíduo: Garantir que o carrinho de limpeza não fique nesta área, por se tratar de área suja;

· Reparo nas paredes que apresentam descolamento do papel de parede;

· Garantir a manutenção preventiva das incubadoras;

· Instituir rotina de descarte das almotolias de soluções de acordo com a validade do produto;

· Datar com abertura e validade todos os medicamentos e multidoses da unidade;

· Expurgo: Reparo para o vaso sanitário utilizado como expurgueira, que estava com vazamento;

· Sala de Preparo de Medicação: Instaurar plano de contingência para acondicionamento dos medicamentos termolábeis da geladeira;

· Rastreabilidade para todos os materiais médicos utilizados no atendimento ao paciente;

· Sala de equipamentos: Pontos de energia em quantidade suficiente para manter os equipamentos ligados à rede elétrica;

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA- UTIP

· Garantir fornecimento de enxoval completo para os pacientes;

· Vedar os pontos de hemodiálise (entrada e saída de água);

· Sala de equipamentos: Pontos de energia em quantidade suficiente para manter os equipamentos ligados à rede elétrica;

· Garantir a manutenção preventiva de todos os equipamentos da unidade;

· Rastreabilidade para todos os materiais médicos utilizados no atendimento ao paciente;

· DML: Substituição ou reparo para prateleira oxidada;

SEMI INTENSIVO PEDIATRIA

· Rastreabilidade para todos os materiais médicos utilizados no atendimento ao paciente;

· Substituição ou reparo em balança com oxidação;

· Substituir tecido das cadeiras de rodas por material impermeável, que permita limpeza e desinfecção;

· Posto de Enfermagem: Instaurar limpeza terminal do setor;

MATERNIDADE E CENTRO OBSTÉTRICO

· Providenciar conserto do radiômetro utilizado no setor;

· Rotina de limpeza/desinfecção dos espéculos auriculares;

· Identificação de todos os ambientes;

· Implantar Gestão de riscos na internação da maternidade;

· Substituição de todas as embalagens utilizadas para armazenamento de insumos/ materiais/equipamentos que não possibilitam limpeza;

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA

· Expurgo: Retirar sacolas depositadas diretamente sobre o piso; Providenciar instalação de torneira de acionamento/fechamento independente das mãos;

INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA

· Providenciar maca de transporte;

RADIODIAGNÓSTICO

· Cópia do Programa de Garantia da Qualidade que contemple, no mínimo, o gerenciamento das tecnologias, dos processos e dos riscos inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista;

· Retirar armário com pertences dos pacientes da sala de Raio X;

CENTRO CARDIOLÓGICO

· Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de eletrocardiograma e ecocardiograma;

· Cópia de laudos de testes de controle de qualidade para o ecocardiograma;

· Calibração das balanças;

ENDOSCOPIA

· Identificação dos recipientes utilizados para desinfecção química dos artigos, com nome da solução, data do envase, validade e nome do responsável pelo preparo;

· Realizar teste de vedação após cada procedimento, antes da imersão completa dos equipamentos em solução de detergente enzimático ou saneante;

· Análise da qualidade da água na sala de processamento dos artigos com estabelecimento de periodicidade mantendo registro de comprovação;

· Submeter, após o processo de limpeza, os equipamentos endoscópicos e seus acessórios à secagem antes de qualquer método de desinfecção ou esterilização;

· Introduzir a escova de limpeza no canal de biópsia até a saída na porção distal e escovar a escova de limpeza ao sair na outra extremidade antes de tracioná-la de volta;

SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

· Toda a unidade: Fiação elétrica embutida nas paredes e caixas elétricas protegidas/tampadas;

· Registros adequados de manutenção preventiva e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, com a especificação dos aparelhos e do procedimento que foi executado;

· Calibração dos termômetros;

· Manutenção preventiva e calibração dos equipamentos de banho-maria;

· Incluir os equipamentos de refrigeração no programa de manutenção preventiva (refrigeradores de fórmulas infantis e nutrição enteral e frigobar de LHP);

· Vestiário de Barreira: Rotina adequada de higienização das gavetas;

· Expurgo: Recipiente exclusivo para aferir volume de água;

· Expurgo: Incluir etapa de sanitização para os utensílios de preparo;

· Expurgo: Adequação do processo de enxágue final das mamadeiras e demais utensílios – utilizar recipiente sanitizado como apoio para realizar o enxágue, a fim de minimizar o risco de recontaminação; definir processo de limpeza e sanitização do tanque entre as etapas das atividades;

· Adequação dos rótulos das dietas, os quais devem conter, além das informações existentes: via de administração; velocidade de administração (no caso de via enteral); prazo de validade da dieta (data e horário) e as condições de conservação; nome e número do conselho do RT;

· Documento/procedimento escrito onde constem as informações referentes à composição qualitativa e quantitativa dos componentes das fórmulas, e a codificação utilizada nos rótulos;

· Controle de qualidade da nutrição enteral e das fórmulas infantis, que inclua um controle do nível de contaminação ambiental (superfícies, utensílios e equipamentos) e avaliação microbiológica de amostras das preparações, de acordo com especificações da RDC Anvisa n.° 503/2021;

· Procedimentos operacionais de limpeza e sanitização contendo os responsáveis pelas atividades, definindo, inclusive, as atividades que são de competência de outras empresas ou equipes (os documentos devem contemplar o procedimento de higienização de todo o setor, incluindo as atividades que são de responsabilidade de outras equipes ou empresas terceirizadas, como os procedimentos de higienização ambiental);

· Procedimentos operacionais vigentes devidamente assinados;

· Auditorias internas realizadas periodicamente para verificar o cumprimento das boas práticas. As conclusões das auditorias devem ser documentadas, e devem ser estabelecidas ações corretivas para aprimoramento da qualidade;

· Instalações físicas, tais como paredes, piso, rodapé, canaletas, teto, bancadas, portas, batentes, etc., em bom estado de conservação, com revestimento adequado (liso, impermeável e lavável), íntegros, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, entre outros, de forma a permitir limpeza adequada e evitar o acúmulo de sujidades;

· Portas de acesso ao setor de preparação, de armazenamento e refeitório ajustadas aos batentes, com fechamento automático, e em adequado estado de conservação. As portas devem ser dotadas de proteção contra a entrada de vetores e pragas urbanas;

· Telas milimétricas para as janelas, básculas e demais aberturas externas;

· Depósito e câmaras frias: Luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais;

· Toda a unidade: Instalações elétricas embutidas ou protegidas em tubulações externas e íntegras. Providenciar proteção/espelho para as tomadas e caixas elétricas;

· Manter áreas da unidade livres de papelões e outros materiais inadequados, que não permitem limpeza adequada e podem abrigar insetos (papelões nas áreas de estocagem e sob o armário na área de funcionários - ao lado da câmara de resíduos desativada, madeirite na janela no estoque);

· Corrigir vazamento da tubulação no lavatório de mãos da área de preparação (área de manipulação de carnes de saladas);

· Sanitários do refeitório: Providenciar grelha escamoteável para o ralo, tampa para os vasos sanitários e coletores de resíduos nas cabines sanitárias;

· Implementar programa de manutenção preventiva dos equipamentos. Devem ser mantidos os registros das operações de manutenção preventiva e corretiva realizadas;

· Adequada rotina de manutenção preventiva e limpeza dos componentes dos equipamentos de climatização, com registros devidamente documentados;

· Limpeza periódica da caixa de gordura, de acordo com frequência estabelecida em procedimentos operacionais, mantendo-se documentados os comprovantes/registros de execução;

· Separação e identificação dos materiais e utensílios de limpeza utilizados para os sanitários; também deve haver distinção entre os utensílios utilizados na higienização de instalações e aqueles usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento;

· Providenciar fechamento adequado para os coletores de resíduos da área externa;

· Providenciar retirada frequente dos resíduos das áreas internas para evitar focos de contaminação;

· Efetivo monitoramento e controle de vetores e pragas urbanas, com adoção das ações corretivas necessárias;

· Providenciar capacitações contínuas dos manipuladores, abordando minimamente os temas de limpeza e sanitização, higiene pessoal, doenças transmitidas por alimentos, e manipulação higiênica dos alimentos, além das demais rotinas dos colaboradores. Deve-se manter documentados os comprovantes das capacitações realizadas, com registro nominal de participação, descrição detalhada do conteúdo ministrado, carga horária, data e responsável pela capacitação;

· Adequadas práticas de armazenamento dos alimentos e embalagens e capacitação dos colaboradores quanto às boas práticas;

· Registro de inspeção e aprovação do recebimento de matérias primas, ingredientes e embalagens;

· Registro de verificação da temperatura de recebimento das matérias primas e ingredientes com necessidades especiais de conservação;

· Providenciar adequada organização da câmara de congelamento, de forma ordenada, de acordo os diferentes tipos de alimentos; a rotina de limpeza deve ser frequente e adequada, com registro das operações;

· Providenciar armazenamento de produtos perecíveis, tais como ovos e folhosos, em temperatura adequada e controlada;

· Câmara de produto acabado em adequado estado de conservação, com luminárias protegidas contra explosões e quedas acidentais, livre de fiações expostas;

· Equipamentos para armazenamento alimentos prontos para consumo (tais como balcão térmico, estufa, pass-through, etc.), em quantidade adequada para conservação dos alimentos em temperatura superior a 60°C durante o período de distribuição; · Descrever e implementar os procedimentos relacionados ao controle e garantia da qualidade dos alimentos preparados;

· Programa de análise laboratorial dos alimentos, a fim de garantir o atendimento aos padrões microbiológicos estabelecidos;

· Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados de acordo com os requisitos da legislação;

· Rotina de verificação sistemática realizada pelos nutricionistas responsáveis do setor, do cumprimento dos procedimentos e atendimento aos padrões estabelecidos (higienização ambiental, controles de temperatura, boas práticas de manipulação, higiene pessoal, etc.). Essas verificações devem ser registradas, assim como as ações corretivas adotadas em caso de desvios;

· POP de higienização das instalações, equipamentos e utensílios e POP de higienização do reservatório: Informar o princípio ativo e concentração dos saneantes; os responsáveis pela operação; a forma de registro de ações; a forma de monitoramento e as ações corretivas em caso de desvio;

· POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas: Informar a forma de monitoramento, registro e as ações corretivas em caso de desvio;

· POP de higiene e saúde dos manipuladores: Acrescentar as informações sobre o programa de capacitação, monitoramento, registro e ações de ações corretivas em caso de desvio;

Como se verifica, trata-se de extenso rol de medidas sanitárias pleiteadas com a finalidade de, segundo narrado na exordial, cessar a violação ao direito à saúde da população, garantindo-lhes o acesso a um serviço de qualidade.

Dito isso, é certo que
a adoção das políticas voltadas para a saúde encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo.

Assim, a pretensão veiculada na demanda, em princípio, importa em descabida ingerência na atividade da Administração Pública e, consequentemente, na violação ao princípio da separação dos poderes.

Não obstante a possibilidade de o
Poder Judiciário, em situações excepcionais ocasionadas pela omissão relevante do Estado, poder determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, não vislumbro a excepcional hipótese no presente caso.

Digo isso, pois, como consignado na própria decisão agravada, “
em primeiro momento, não se vislumbra a omissão estatal, na medida em que as provas que acompanharam a exordial indicam que há monitoramento e fiscalização do nosocômio pelo Estado do Espírito Santo”.

Embora o Ministério Público alegue que o Estado não cumpriu as medidas antes determinadas no prazo acordado, ensejando o ajuizamento da demanda, fato é que a intervenção pleiteada deve respeitar a disponibilidade financeira do ente público, bem como a razoabilidade da medida, em cotejo com as demais necessidades da população.

No ponto, em julgado de observância obrigatória (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal ratificou que “
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado“.

Naquele
leading case,
pleiteava-se a contratação de pessoal, correção dos procedimentos e saneamento de irregularidades em hospital municipal, com fixação de prazo e multa pelo descumprimento, tendo o voto condutor destacado que “
a atuação casuística do Poder Judiciário atende às necessidades imediatas do jurisdicionado,
mas, globalmente, pode interferir nas possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública
”.

E prosseguiu o Ministro Luís Roberto Barroso:

“o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o “estado de coisas ideal” – o resultado a ser alcançado –,
o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma
. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis”.

Assim, comungo do entendimento adotado por ocasião da análise liminar, no sentido de ser prematura a determinação para que o agravante realize, de imediato e em curto lapso temporal, todas as medidas apontadas, mormente quando, repito, vem o ente público adequando a estrutura hospitalar ao longo do tempo, ainda que não de forma ideal, haja vista a finitude dos recursos públicos e a discricionariedade administrativa.

Necessário, portanto, ratificar o pleito liminar no sentido de determinar que o ente público apresente, na origem,
um cronograma para realização das melhorias apontadas, providência que, inclusive, já restou atendida, com o protocolo de um plano de ações objetivando sanar as irregularidades.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso para ratificar a medida liminar que suspendeu o cumprimento do
decisum
agravado
,
determinando, outrossim, a apresentação na origem,
de um cronograma para realização das melhorias apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)